Tribunal: TJDFT
Processo: 0736225-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736225-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Paulo Roberto de Lima Telles Embargados: Fox Consig Eireli Banco Pan S/A D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Paulo Roberto de Lima Telles contra a decisão que deu provimento aos embargos de declaração manejados pelo ora embargante (Id. 34191061). Em suas razões recursais (Id. 34398683) o embargante sustenta, em síntese, que em virtude da recalcitrância do embargado foi realizado no mês de abril do corrente ano desconto diretamente na folha de pagamento do ora embargante das parcelas referentes aos negócios jurídicos de mútuo já aludidos sem que tenha sido observada a redução determinada por meio da ordem expedida nestes autos. Assevera, ademais, que o embargado não comprovou o efetivo cumprimento da medida liminar. O Banco Pan S/A requeru o desprovimento do recurso (Id. 34812176). É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade conheço os presentes embargos de declaração. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. No caso o embargante alega que o ora embargado procedeu ao desconto, no mês de abril do corrente ano, das parcelas referentes aos negócios jurídicos em exame sem que tenha sido observada a redução imposta por meio da medida liminar deferida nos presentes autos. Também verbera que o embargado não comprovou o efetivo cumprimento da decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal. Com efeito, por meio da decisão referida no Id. 33560603 houve a concessão da medida liminar, com a determinação de que as agravadas promovessem a imediata redução dos descontos procedidos diretamente na folha de pagamento do agravante Paulo Roberto de Lima Telles aos montantes de R$ 275,25 (duzentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), de R$ 185,63 (cento e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos) e de R$ 149,59 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). Em virtude da conduta recalcitrante do banco agravado em cumprir as determinações exaradas por este Relator, aliás, foi proferida a decisão referida no Id. 34191061, por meio da qual foi fixado o prazo de 72h (setenta e duas horas) para o cumprimento da decisão aludida. Diante desse contexto, e tendo em vista que o banco embargado foi intimado aos 21 de março de 2022 (Id. 33666981) a respeito da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, é evidente que os desconto dos valores diretamente na folha de pagamento do embargante no mês de abril de 2022 deveria ter observado os parâmetros estabelecidos pela medida liminar mencionada. Feitas essas considerações, conheço e dou provimento aos embargos de declaração para determinar que o Banco Pan S/A promova, no prazo de 5 (cinco) dias, a restituição dos valores descontados na folha de pagamento do embargante em montante superior aos parâmetros fixados na decisão referida no Id. 33560603, bem como que, no mesmo prazo, comprove o efetivo cumprimento da medida liminar imposta nestes autos, ficando desde já cientificado de que em caso contrário receberá multa cominatória diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). A zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível, expedirá o necessário para o fiel cumprimento da presente determinação. Publique-se. Brasília–DF, 20 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator